Tribunal: TJMT
Processo: 0014158-66.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0014158-66.2014.8.11.0041
RECORRENTE: MARILIA THERESINHA CORREA MALHEIRO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 43393954) interposto por MARILIA THERESINHA CORREA MALHEIRO com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 36812463):
“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ACRÉSCIMO DE PERCENTUAL AO SUBSÍDIO – APOSENTADORIA – NÃO INCORPORAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A legislação de regência não prevê a possibilidade de incorporação do percentual acrescido ao subsídio da carreira, prevista pelo art. 5o da Lei no 7.573/2011, para efeito de aposentadoria, por se tratar de gratificação propter laborem, vinculada ao exercício de atividades especiais ou extraordinárias”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Apelação Cível n. 0014158-66.2014.8.11.0041, Relator: Des MARCIO VIDAL, j. em 02/03/2020).
O Recurso Extraordinário foi interposto em face de acórdão que manteve a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pela Recorrente contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
O objeto da referida ação é o recebimento do percentual de 33,33% incidente sobre o subsídio de carreira, por ter contribuído sobre esse valor de forma sistemática, descaracterizando o seu caráter temporário.
A Recorrente aduz que antes de se aposentar preencheu os requisitos estipulados na Lei Estadual n. 7.573/2001, percebendo o acréscimo salarial de 33,33%. Porém, quando já estava aposentada, descobriu que seus proventos foram reduzidos, porquanto foi excluído, indevidamente, o referido percentual de 33,33%, mesmo tendo contribuído sobre esse valor de forma sistemática, o que descaracteriza o seu caráter temporário.
Assim, alega violação aos artigos 37, XII, 201, §§ 1o, 3o, 4o, e 11, da Constituição Federal, ao argumento de que a contribuição foi realizada sem interrupção por mais de 10 (dez) anos, ou seja, deveria o juiz singular ter acrescido o percentual de 33,33% no seu benefício.
Recurso tempestivo (id 43396995).
Contrarrazões no id 47372047.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Consoante o artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o Recurso Extraordinário tem como finalidade impugnar decisão que contrariar o texto constitucional. Assim sendo, o excepcional não é cabível contra decisão judicial que violar direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICACÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. LEI ESTADUAL 10.460/88. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de incorporação aos proventos do ora Agravado da gratificação de maior valor que tenha percebido até a promulgação da EC 20/98, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 10.460/88). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC (Súmula 512 do STF)”. (ARE 1107684 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 04-12-2018 PUBLIC 05-12-2018).
No caso em análise, o Tribunal a quo decidiu, in verbis:
“O percentual de 33,33%, está previsto no art. 4 o da Lei n. 7573/2011, como incidente extraordinário sobre o subsídio de carreira. Veja-se:
Art. 4 o - Os servidores da Educação Básica do Estado, lotados na sede da Secretaria de Estado de Educação, excepcionalmente terão seu regime de trabalho estendido para 40h (quarenta horas) semanais, ficando garantido aos mesmos o recebimento do subsídio de seu cargo, classe e nível, em que se encontram posicionados, acrescido de um percentual de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) incidente sobre o subsídio de carreira.
Do dispositivo legal acima transcrito, contata-se que se trata de uma verba de caráter excepcional, tendo como pressuposto a lotação do servidor público no órgão central da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, sob o regime de 40 (quarenta) horas semanais.
Com efeito, quando este vínculo deixa de existir, da mesma maneira desaparece o direito ao acréscimo de 33,33% sobre os subsídios, vedando o legislador, expressamente, a incorporação, quando da passagem para a inatividade, conforme previsto no art. 5o da aludida legislação estadual, in verbis:
Art. 5o O disposto nos arts. 3o e 4o cessará, automaticamente, quando o servidor deixar de trabalhar na sede da Secretaria de Estado de Educação, sendo vedada a incorporação dos respectivos percentuais para efeito de aposentadoria.
Assim, constitui-se esse percentual em gratificação denominada doutrinariamente como propter laborem, vinculada ao exercício de atividades especiais ou extraordinárias, portanto não passível de incorporação”. (id 32777477 - p. 2)
Assim, a revisão pretendida pela Recorrente, com base em suposta violação aos artigos 37, XII, 201, §§ 1o, 3o, 4o, e 11, da Constituição Federal, em que se discute a incorporação do percentual de 33,33% em seus proventos, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, porquanto depende do enfrentamento de direito local, in casu, a Lei Estadual n. 7.573/2011.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0014158-66.2014.8.11.0041
RECORRENTE: MARILIA THERESINHA CORREA MALHEIRO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 43393950) interposto por MARILIA THERESINHA CORREA MALHEIRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 36812463):
“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ACRÉSCIMO DE PERCENTUAL AO SUBSÍDIO – APOSENTADORIA – NÃO INCORPORAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A legislação de regência não prevê a possibilidade de incorporação do percentual acrescido ao subsídio da carreira, prevista pelo art. 5o da Lei no 7.573/2011, para efeito de aposentadoria, por se tratar de gratificação propter laborem, vinculada ao exercício de atividades especiais ou extraordinárias”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Apelação Cível n. 0014158-66.2014.8.11.0041, Relator: Des MARCIO VIDAL, j. em 02/03/2020).
O Recurso Especial foi interposto em face de acórdão que manteve a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pela Recorrente contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
A Recorrente aduz que antes de se aposentar preencheu os requisitos estipulados na Lei Estadual n. 7.573/2001, percebendo o acréscimo salarial de 33,33%. Porém, quando já estava aposentada, descobriu que seus proventos foram reduzidos, porquanto foi excluído, indevidamente, o referido percentual de 33,33%, mesmo tendo contribuído sobre esse valor de forma sistemática, o que descaracteriza o seu caráter temporário.
Assim, alega violação aos artigos 24, 27, I, 28, 29, §o3, da Lei Federal de no 8.213/91, que fundamentam a atualização do benefício de acordo com o que foi recolhido.
Suscita contrariedade ao artigo 99 da Lei n. 8.213/91, que faz referência ao valor do benefício com o tempo de contribuição do servidor.
Recurso tempestivo (id 43396995).
Contrarrazões no id 47367023.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Conforme relatado, a Recorre suscita afronta aos artigos 24, 27, I, 28, 29, §o3, da Lei Federal de n. 8.213/91, uma vez que teria direito ao recebimento do percentual de 33,33% incidente sobre o subsídio de carreira, por ter contribuído sobre esse valor de forma sistemática, descaracterizando o seu caráter temporário.
Aponta contrariedade ao artigo 99 da Lei n. 8.213/91, que faz referência ao valor do benefício com o tempo de contribuição do servidor.
No aresto impugnado, restou decidido, in verbis:
“O percentual de 33,33%, está previsto no art. 4 o da Lei n. 7573/2011, como incidente extraordinário sobre o subsídio de carreira. Veja-se:
Art. 4 o - Os servidores da Educação Básica do Estado, lotados na sede da Secretaria de Estado de Educação, excepcionalmente terão seu regime de trabalho estendido para 40h (quarenta horas) semanais, ficando garantido aos mesmos o recebimento do subsídio de seu cargo, classe e nível, em que se encontram posicionados, acrescido de um percentual de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) incidente sobre o subsídio de carreira.
Do dispositivo legal acima transcrito, contata-se que se trata de uma verba de caráter excepcional, tendo como pressuposto a lotação do servidor público no órgão central da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, sob o regime de 40 (quarenta) horas semanais.
Com efeito, quando este vínculo deixa de existir, da mesma maneira desaparece o direito ao acréscimo de 33,33% sobre os subsídios, vedando o legislador, expressamente, a incorporação, quando da passagem para a inatividade, conforme previsto no art. 5o da aludida legislação estadual, in verbis:
Art. 5o O disposto nos arts. 3o e 4o cessará, automaticamente, quando o servidor deixar de trabalhar na sede da Secretaria de Estado de Educação, sendo vedada a incorporação dos respectivos percentuais para efeito de aposentadoria.
Assim, constitui-se esse percentual em gratificação denominada doutrinariamente como propter laborem, vinculada ao exercício de atividades especiais ou extraordinárias, portanto não passível de incorporação”. (id 32777477 - p. 2)
Diante desse quadro, constata-se que para analisar a suposta violação aos dispositivos de lei federal acima mencionado, os quais, inclusive, sequer foram prequestionados, seria necessária a incursão em legislação local, o que extrapola as hipóteses de cabimento do Recurso Especial, nos termos da mencionada Súmula 280/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII